Tribunal: TJES
Processo: 5002351-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-30

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015 – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – FEITO CHAMADO À ORDEM – ARREMATAÇÃO FRUSTRADA – ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS E DEVOLUÇÃO DE VALOR PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – INSURGÊNCIA CABÍVEL NOS EMBARGOS DE TERCEIRO AINDA PENDENTES OU POR MEIO DE AÇÃO AUTÔNOMA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Torna-se inviável a manutenção do que restou determinado pelo MM. Juiz já depois do trânsito do julgado da demanda executória, que foi extinta por ter a obrigação sido satisfeita (CPC, art. 924, inciso II), resultando no exaurimento do lítigio instaurado entre o credor (Estado do Espírito Santo) e a devedora (Granittus Mármores e Granitos Ltda.), de modo que a questão relacionada à higidez da arrematação realizada e a postulada restituição do valor pago pelo arrematante deve, como decorrência do trânsito em julgado, ser objeto de discussão nos embargos de terceiro ou em ação própria, se assim melhor aprouver ao arrematante Alexandre Duarte Moreira.

2)
Apesar de o arrematante ter manifestado sua irresignação, antes mesmo da sentença extintiva da ação de execução fiscal, por não ter recebido o bem arrematado ou lhe sido restituído o valor pago, seria possível dela recorrer, na qualidade de terceiro prejudicado (CPC, art. 996), visando obstar o trânsito em julgado da sentença que pôs fim à execução fiscal, do que não se desincumbiu.

3)
Com o trânsito em julgado da sentença proferida na execução fiscal, descabe determinar ao Ente Público estadual a devolução, por determinação oriunda daqueles mesmos autos, do valor recebido a título de crédito tributário que, de resto, ensejou a finalização do litígio, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, dada a imutabilidade resultante da coisa julgada (CPC, art. 474).

4)
Ainda não transitou em julgado a sentença que acolheu os embargos de terceiros e, desconstituiu a penhora realizada na ação de execução fiscal e a arrematação dela decorrente, sendo provável que seja interposto recurso visando a sua reforma, o que significa não estar fulminada a pretensão do arrematante, ante a possibilidade de a questão ser dirimida mediante ação própria porventura ajuizada ou no bojo dos embargos de terceiros, caso entenda possível o Juízo, haja vista o arrematante não ser parte naquela demanda.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002351-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco (Id 2327711, p. 1) que, nos autos da “
ação de execução fiscal
” ajuizada em face de
Granittus Mármores e Granitos Ltda.
, chamou o feito à ordem para:
(i)
tornar nulos os atos praticados após a penhora do bem, devendo retornar ao
status quo ante
; e
(ii)
determinar a intimação do exequente para promover a devolução, mediante depósito judicial, do valor levantado em razão da arrematação ocorrida.

Nas razões recursais (Id 2327690), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
em 11/05/2018 a execução fiscal foi extinta por sentença, já transitada em julgado, o que impede a reabertura da discussão;
(ii)
houve nítido
error in procedendo
diante das determinações posteriores ao trânsito em julgado do feito, caracterizando-se a nulidade absoluta da decisão agravada;
(iii)
a petição do arrematante, pelo qual foi reclamada a devolução do valor pago a título de arrematação, foi protocolada só em 13/01/2021, isto é, quase 7 (sete) anos após o pagamento, descortinando a ocorrência de prescrição;
(iv)
o arrematante não adotou nenhuma das posturas possíveis, tais como ingressar com embargos à arrematação, impedir que o dinheiro fosse convertido em renda antes de tomar posse do bem arrematado, recorrer da sentença extintiva ou ingressar com ação rescisória; e que
(v)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, que poderá implicar no bloqueio de valores nos cofres públicos, com risco de irreversibilidade.

Ao recepcionar o recurso, deferi o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva a fim de que a decisão agravada não produzisse os efeitos a que se propõe (Id 2351006).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 2763605), nas quais argúi preliminar de não conhecimento do
agravo de instrumento
por ser incabível e, no mérito, requer o seu desprovimento.

Por fim, foi certificado o decurso de prazo sem manifestação da agravada
Granittus Mármores e Granitos Ltda.
(Id 2797907).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento,a fim de revogar as determinações decorrentes do chamamento do feito à ordem, que ensejaram a sua interposição, ficando prejudicado o agravo interno interposto por Alexandre Duarte Moreira (Id 2856933). É como voto

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco (Id 2327711, p. 1) que, nos autos da “
ação de execução fiscal
” ajuizada em face de
Granittus Mármores e Granitos Ltda.
, chamou o feito à ordem para:
(i)
tornar nulos os atos praticados após a penhora do bem, devendo retornar ao
status quo ante
; e
(ii)
determinar a intimação do exequente para promover a devolução, mediante depósito judicial, do valor levantado em razão da arrematação ocorrida.

Nas razões recursais (Id 2327690), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
em 11/05/2018 a execução fiscal foi extinta por sentença, já transitada em julgado, o que impede a reabertura da discussão;
(ii)
houve nítido
error in procedendo
diante das determinações posteriores ao trânsito em julgado do feito, caracterizando-se a nulidade absoluta da decisão agravada;
(iii)
a petição do arrematante, pelo qual foi reclamada a devolução do valor pago a título de arrematação, foi protocolada só em 13/01/2021, isto é, quase 7 (sete) anos após o pagamento, descortinando a ocorrência de prescrição;
(iv)
o arrematante não adotou nenhuma das posturas possíveis, tais como ingressar com embargos à arrematação, impedir que o dinheiro fosse convertido em renda antes de tomar posse do bem arrematado, recorrer da sentença extintiva ou ingressar com ação rescisória; e que
(v)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, que poderá implicar no bloqueio de valores nos cofres públicos, com risco de irreversibilidade.

Em trato preliminar, o agravado requer seja inadmitido o presente
agravo de instrumento
sob a alegação de ser incabível à espécie. Vejamos.

1. Preliminar. Não cabimento de agravo de instrumento.

De acordo com o agravado, o caso não comporta a interposição de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

No entanto, salta aos olhos o equívoco do agravado ao assim sustentar, na medida em que a decisão recorrida foi proferida em
processo de execução
, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015: “
T
ambém caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução
e no processo de inventário
.”

Ante o exposto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar suscitada pelo agravado
.

É como voto!

2. Mérito recursal

Na espécie, foi proposta “
ação de execução fiscal
” em face da pessoa jurídica Granittus e, em 12/07/2012, aperfeiçoou-se a penhora de uma ponte externa, da marca DJM, com capacidade para movimentação de 40 (quarenta) toneladas, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme Auto de Penhora, Avaliação e Depósito (Id 2327693, p. 8).

Em 25/07/2014, referido bem foi levado a hasta pública e arrematado por
Alexandre Duarte Moreira
(ora agravado) pelo valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) – Id 2327695, p. 10/11 – seguindo-se do pagamento pelo arrematante (Id 2327695, p. 21) e expedição do mandado de remoção e entrega do bem arrematado (Id 2327695, p. 23) que, todavia, não foi cumprido, num primeiro momento, pelo fato de a empresa não mais funcionar no local (Id 2327695, p. 29).

Paralelamente a isso, foram distribuídos perante o mesmo Juízo uma ação de
embargos de terceiros
ajuizada por
Antonio Sérgio Veiga Alves
em face do
Estado do Espírito Santo
(
processo nº 0000239-59.2015.8.08.0008
), na qual alega, em síntese, que o bem arrematado não mais pertencia à executada Granittus, por ter sido adjudicado anteriormente, também em hasta pública, realizada em 12/02/2010, por determinação da Justiça do Trabalho.

Ainda conforme a narrativa do então embargante, após a adjudicação ao reclamante, Sr. Orli Alberto Ferraz, o bem foi transferido ao Sindimármore – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Mármore, Granito e Calcário do Espírito Santo e, posteriormente, alienado a ele – embargante – que celebrou contrato para sua locação à empresa MJ Granitos Ltda-ME.

Ao recepcionar os
embargos de terceiro
, o juiz deferiu medida liminar no sentido de suspender a ação de execução fiscal (Id 2327713, p. 22/24), que foi revogada pelo magistrado que o sucedera no Juízo de 1º grau (Id 2327714, p. 3/5) e deu ensejo a interposição de
agravo de instrumento
distribuído à minha relatoria no dia 23/04/2019, o qual restou provido pela Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal para restabelecer a ordem de suspensão da execução fiscal, até o julgamento do mérito dos
embargos de terceiro
(
processo nº
0000239-59.2015.8.08.0008
).

Antes disso, em 03/05/2017, o arrematante Alexandre Duarte Moreira já havia comparecido aos autos da
execução fiscal
a fim de postular a restituição do valor por ele pago, sob o argumento de a arrematação ter restado frustrada (Id 2327697, p. 21), o que, todavia, não foi enfrentado pelo MM. Juiz ao acolher o pedido do exequente de extinção do feito, em virtude do pagamento realizado (CPC, art. 924, II), de acordo com a sentença prolatada em 11/05/2018 (Id 2327700, p. 7), que transitou em julgado diante da ausência de interposição de recurso por qualquer das partes ou por terceiro interessado.

No dia 27/03/2019, foi expedido novo mandado de remoção e entrega do bem arrematado a Alexandre Duarte Moreira (Id 2327701, p. 3), sendo certificado pelo Oficial de Justiça, em 24/04/2019, não ter procedido sua remoção e entrega, diante dos fatos que resultaram nos mencionados
embargos de terceiro
(Id 2327701, p. 5).

No dia 13/01/2021, o arrematante Alexandre Duarte Moreira novamente compareceu aos autos a fim de requerer o depósito judicial do valor por ele pago à época da arrematação, bem como seu levantamento em virtude da frustrada arrematação (Id 2327710, p. 2) e, após a manifestação do exequente (Id 2327710, p. 7), foi proferida a decisão agravada em 11/02/2022 que, como já dito, chamou o feito à ordem a fim de:
(i)
tornar nulos os atos praticados após a penhora do bem, devendo retornar ao status quo ante; além de
(ii)
determinar a intimação do exequente para promover a devolução, mediante depósito judicial, do montante levantado em razão da arrematação ocorrida (Id 2327711, p. 1).

Do que se infere da decisão agravada, seu fundamento foi, sobretudo, a prolação de sentença nos
embargos de terceiro
conexos, em 29/06/2021, no sentido de
acolhê-los
a fim de reconhecer a posse e a propriedade do embargante
Antonio Sérgio Veiga Alves
sobre o bem arrematado, com isso desconstituindo a penhora realizada nos autos da execução fiscal, assim como a arrematação dela decorrente (Id 2327722, p. 5), o que foi hostilizado por meio de
embargos de declaração
do
Estado do Espírito Santo
(Id 2327723, p. 1/4) que, segundo se extrai do andamento processual, não haviam sido julgados até o dia 1º/07/2022.

Pois bem, do que se depreende da síntese realizada, parece-me inviável, de fato, a manutenção do que restou determinado pelo MM. Juiz já depois do trânsito do julgado da demanda executória, que foi extinta por ter a obrigação sido satisfeita (CPC, art. 924, II), resultando no exaurimento do lítigio instaurado entre o credor (
Estado do Espírito Santo
) e a devedora (
Granittus Mármores e Granitos Ltda.
), de modo que a questão relacionada à higidez da arrematação realizada e a postulada restituição do valor pago pelo arrematante deve,
como
decorrência do trânsito em julgado
, ser objeto de discussão nos
embargos de terceiro
ou em ação própria, se assim melhor aprouver ao arrematante Alexandre Duarte Moreira.

Apesar de o arrematante ter manifestado sua irresignação, antes mesmo da sentença extintiva da ação de execução fiscal, por não ter recebido o bem arrematado ou lhe sido restituído o valor pago (Id 2327697, p. 21), seria possível dela recorrer, na qualidade de terceiro prejudicado (CPC, art. 996), visando obstar o trânsito em julgado da sentença que pôs fim à execução fiscal, do que não se desincumbiu.

Em que pese a argumentação do agravado, em sede de contrarrazões, de que não foi intimado da sentença proferida na
ação de execução fiscal
, o que importaria na nulidade dos atos praticados por se tratar de litisconsorte passivo.

A bem da verdade, o arrematante Alexandre Duarte Moreira não figurou como litisconsorte passivo na
ação de execução fiscal
, o que desobrigaria sua intimação dos termos da sentença, porquanto somente compareceu espontaneamente aos autos a fim de requerer a expedição de mandado de entrega do bem arrematado (Id 2327695, p. 20) e, posteriormente, de levantamento dos valores depositados por ter a arrematação restado frustrada (Id 2327697, p. 21), o que, como dito, nem sequer foi apreciado pelo MM. Juiz ao proferir a sentença extinta do feito.

Em que pese a alegação do agravado de que não foi intimado do édito prolatado na execução fiscal, é de fácil percepção que vinha acompanhando seu trâmite mormente em virtude do seu pedido de levantamento do valor depositado pendente de manifestação judicial, de modo que poderia, como dito alhures, dela ter recorrido como terceiro prejudicado (CPC, art. 996).

Desta feita, com o trânsito em julgado da sentença proferida na execução fiscal, descabe determinar ao Ente Público estadual a devolução,
por determinação oriunda daqueles mesmos autos
, do valor recebido a título de crédito tributário que, de resto, ensejou a finalização do litígio, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, dada a imutabilidade resultante da coisa julgada:

Art. 474
. Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido.

De todo modo, ainda não transitou em julgado a sentença que acolheu os
embargos de terceiros
e, desconstituiu a penhora realizada na
ação de execução fiscal
e a arrematação dela decorrente, sendo provável que seja interposto recurso objetivando a sua reforma, o que significa não estar fulminada a pretensão do arrematante, diante da possibilidade de a questão ser dirimida mediante ação própria porventura ajuizada ou no bojo dos
embargos de terceiros
, caso entenda possível o Juízo, haja vista o arrematante não ser parte naquela demanda.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe
dou provimento
a fim de revogar as determinações decorrentes do chamamento do feito à ordem, que ensejaram a sua interposição, ficando prejudicado o
agravo interno
interposto por
Alexandre Duarte Moreira
(Id 2856933).

É como voto
.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015 – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – FEITO CHAMADO À ORDEM – ARREMATAÇÃO FRUSTRADA – ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS E DEVOLUÇÃO DE VALOR PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – INSURGÊNCIA CABÍVEL NOS EMBARGOS DE TERCEIRO AINDA PENDENTES OU POR MEIO DE AÇÃO AUTÔNOMA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Torna-se inviável a manutenção do que restou determinado pelo MM. Juiz já depois do trânsito do julgado da demanda executória, que foi extinta por ter a obrigação sido satisfeita (CPC, art. 924, inciso II), resultando no exaurimento do lítigio instaurado entre o credor (Estado do Espírito Santo) e a devedora (Granittus Mármores e Granitos Ltda.), de modo que a questão relacionada à higidez da arrematação realizada e a postulada restituição do valor pago pelo arrematante deve, como decorrência do trânsito em julgado, ser objeto de discussão nos embargos de terceiro ou em ação própria, se assim melhor aprouver ao arrematante Alexandre Duarte Moreira.

2)
Apesar de o arrematante ter manifestado sua irresignação, antes mesmo da sentença extintiva da ação de execução fiscal, por não ter recebido o bem arrematado ou lhe sido restituído o valor pago, seria possível dela recorrer, na qualidade de terceiro prejudicado (CPC, art. 996), visando obstar o trânsito em julgado da sentença que pôs fim à execução fiscal, do que não se desincumbiu.

3)
Com o trânsito em julgado da sentença proferida na execução fiscal, descabe determinar ao Ente Público estadual a devolução, por determinação oriunda daqueles mesmos autos, do valor recebido a título de crédito tributário que, de resto, ensejou a finalização do litígio, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, dada a imutabilidade resultante da coisa julgada (CPC, art. 474).

4)
Ainda não transitou em julgado a sentença que acolheu os embargos de terceiros e, desconstituiu a penhora realizada na ação de execução fiscal e a arrematação dela decorrente, sendo provável que seja interposto recurso visando a sua reforma, o que significa não estar fulminada a pretensão do arrematante, ante a possibilidade de a questão ser dirimida mediante ação própria porventura ajuizada ou no bojo dos embargos de terceiros, caso entenda possível o Juízo, haja vista o arrematante não ser parte naquela demanda.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.